Tribunal: TJDFT
Processo: 0707475-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. OBJETO. DECISÃO DE SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO. ENCAMINHAMENTO. ULTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA, AO INVÉS DE SER REALIZADA POR PERITO ESPECIALIZADO. QUESTÃO PROCESSUAL PERTINENTE A PROVA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL VIA DE AGRAVO. PRECLUSÃO INEXISTENTE. ROL TAXATIVO DE RECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. EXCLUSÃO DAS DECISÕES QUE VERSAM SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS, PORQUANTO NÃO SUJEITAS À PRECLUSÃO TEMPORAL (CPC, ART. 1.015). QUESTÃO PROCESSUAL IMPASSÍVEL DE IRRADIAR PREJUÍZOS IMEDIATOS AO DIREITO CONTROVERTIDO OU À PARTE. INVIABILIDADE DE INSERÇÃO NAS MATÉRIAS RECORRÍVEIS PELA VIA INSTRUMENTAL SEGUNDO O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ, RESP 1.696.396/MT). AGRAVO INADMISSÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De conformidade com a sistemática procedimental imposta ao recurso de agravo de instrumento pelo estatuto processual, somente será cabível se a decisão interlocutória versar sobre as matérias alinhadas pelo legislador, não se afigurando viável ao exegeta e aplicador da norma ignorar o rol fixado para nele inserir matéria não compreendida naquelas recorríveis via do instrumento recursal, salvo nas situações pontuais em que, diante da natureza da questão resolvida, o decidido pode irradiar dano irreparável ou de difícil reparação ou afetar o resultado útil do processo, consoante a tese firmada pela Corte Superior de Justiça (REsp no 1.696.396/MT).
2. Conquanto disponha a decisão sobre provas, pressuposto inerente à materialização da prestação jurisdicional demandada, não está compreendida dentre aquelas passíveis de serem devolvidas a reexame via agravo de instrumento, porquanto não inserida no rol taxativo de decisões recorríveis via do instrumento pelo legislador processual nem passível de o decidido irradiar efeitos materiais imediatos ou afetar o resultado útil do processo, tornando inviável o conhecimento de agravo formulado com esse objeto, inclusive porque o resolvido impacta apenas o trânsito processual, obstando a apreensão de que é passível de ensejar risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação à parte.
3. Das decisões proferidas no processo de conhecimento não alcançadas pelo artigo 1.015 do estatuto processual e tampouco pela legislação extravagante, não sendo recorríveis via de agravo mas também impassíveis de serem alcançadas pela preclusão face ao novo regime de recorribilidade implantado, caberá à parte instrumentalizar seu inconformismo em face do resolvido, se ainda lhe for útil, na apelação ou nas contrarrazões, consoante regra o artigo 1.009, §1o, daquele mesmo diploma codificado.
4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.